Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-14.2017.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-14.2017.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

APELADO: EDMILSON VICENTE MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO POR ABANDONO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que
extinguiu a ação de busca e apreensão, sem exame do mérito, com base nos arts. 6º, 8º, e 485, II, §§ 1º e 7º do Código de
P
rocesso
C
ivil
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se foram observadas as exigências legais para a extinção do feito em virtude do abandono da causa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos d
o art. 485, §1º, Código de Processo Civil e da
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
,
a intimação pessoal da parte autora, para suprir a inércia, é requisito que deve ser observado antes da extinção do processo por abandono ou negligência
.

4.
Se não há intimação pessoal prévia e nem cientificação expressa da advertência a respeito do risco de extinção do feito, deve ser reconhecido o vício de procedimento apto a invalidar a sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “
A ausência de prévia intimação pessoal da parte autora configura vício de procedimento nas hipóteses de extinção do processo por abandono ou negligência, autorizando a invalidação da sentença
”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, III e §1º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 13/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000318-14.2017.8.05.0072
, em que figuram como apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e como apelada
EDMILSON VICENTE MENDES DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .